Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720903-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE QUEIROZ GUSMAO AGRAVADO: VICTOR MIRANDA DOS SANTOS ALECRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY DE QUEIROZ GUSMAO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VICTOR MIRANDA DOS SANTOS ALECRIM, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de bens do executado (ID 234272991, autos originários). A agravante sustenta que, ao contrário do consignado na decisão agravada, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar requerida, pois: 1) a probabilidade do direito decorre da ausência de controvérsia quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda, que possui natureza alimentar (pagamento de honorários contratuais); e 2) o perigo de dano resulta do elevado número de processos judiciais em trâmite contra o agravado e do fato de que um dos bens móveis indicados na petição inicial já foi alienado a terceiro no curso da execução, circunstâncias que revelam dilapidação do patrimônio do devedor. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de arresto dos veículos indicados na petição inicial. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72232032). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I e parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência cautelar – prevista no art. 301 do CPC – tem por finalidade garantir o resultado útil do processo. Visa evitar provável alteração na situação fática ou jurídica do devedor que possa frustrar ou dificultar a satisfação da obrigação. Com o CPC de 2015, as medidas cautelares passaram a ser espécie das tutelas de urgência. Dependem, portanto, do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na execução de título extrajudicial, é imprescindível que o exequente apresente título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC) e a ocorrência de circunstâncias que demonstrem risco concreto de dilapidação do patrimônio do devedor, capaz de frustrar a execução. No caso, como afirmado pelo Juiz Rodrigo Otávio Donati Barbosa, embora haja probabilidade do direito, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não foi comprovado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de demandas judiciais contra o executado e o fato de um dos veículos de sua propriedade ter sido alienado não indicam necessariamente dilapidação de patrimônio. Ressalte-se que o exequente indicou na petição inicial 5 veículos de propriedade do executado e informa que somente um deles foi transferido a terceiro. Recorde-se ainda que a execução de título extrajudicial é procedimento célere. Ademais, o art. 828 do CPC faculta ao exequente “obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade” – grifou-se. A ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite do processo só deve ser realizada em situações excepcionais. Por fim, deve-se considerar que é possível que o executado alegue, por meio de embargos, matérias que extingam a execução ou influenciem no valor do crédito. Portanto, é recomendável ouvir o executado/agravado antes da tomada de decisões sobre medidas de relevante impacto em sua esfera jurídica patrimonial. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator